Tribunal: TJMT
Processo: 1004859-71.2021.8.11.0051
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004859-71.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDELICE SOARES DE SOUZA - CPF: 007.364.911-20 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004859-71.2021.8.11.0051

Origem: Juizado Especial Cível de Campo Verde

Parte Recorrente(s):
Valdelice Soares De Souza

Parte Recorrida(s):
Telefonica Brasil S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/9/2022 a 22/09/2022

Ordem na pauta:

282

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONTUMÁCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI 9099/95 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS – SUSPENSÃO CONFORME PREVISÃO DO ART. 98, §3o, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência injustificada da parte autora na audiência de conciliação acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, com a consequente condenação ao pagamento de custas processuais, conforme previsão do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95 e enunciado 28 do FONAJE.

A exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais poderá ser suspensa nos casos de hipossuficiência financeira comprovada pela parte interessada, de acordo com a previsão do art. 98, § 3o, do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor, ante sentença proferida nos autos de ação indenizatória, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência injustificada do demandante na audiência de conciliação e o condenou ao pagamento das custas processuais correspondentes.

Pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a condenação ao pagamento de custas processuais seja afastada, pois não possui condições financeiras de arcar com a imposição.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (id. 131363178).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que, embora devidamente intimado, o reclamante não compareceu à audiência de conciliação designada e não apresentou qualquer justificativa para sua ausência.

Como no âmbito dos Juizados Especiais a presença das partes nas audiências é obrigatória, a ausência da parte reclamante na referida audiência conciliatória impõe a extinção do processo, nos termos do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95.

A
inda sobre o tema, o Enunciado 28 do FONAJE estabelece que “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas’.

No entanto, conforme se vê colhe dos documentos acostados aos autos, o reclamante é beneficiário da gratuidade da justiça, fato este que não impede a condenação da parte ao pagamento de custas processuais nos casos de contumácia, ensejando apenas na suspensão da exigibilidade do respectivo pagamento, nos termos do que dispõe o art. 98, §3o, do CPC.

Desse modo, é o caso de manter a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, pela contumácia, suspendendo, todavia, a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar a impossibilidade dos recorrentes em adimpli-las.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar parcialmente a sentença recorrida tão somente para suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais, haja vista o benefício da gratuidade da justiça concedido pelo juízo
a quo
(art. 98, §3o do CPC).

Registro, por fim, que tal benefício não será concedido novamente acaso o autor ajuizar novamente a mesma demanda e, mais uma vez, não compareçam aos atos processuais designados.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022